Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AJUSTE FIRMADO PELO RÉU SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO AUTOR. INSTRUMENTO POR MEIO DO QUAL O RÉU SE COMPROMETE A PAGAR A DÍVIDA E OS HONORÁRIOS DEVIDOS AO CAUSÍDICO QUE REPRESENTA A EMPRESA CREDORA. FEITO EM QUE NÃO ATENDIDA CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR ATO FORMAL DE CHAMAMENTO DA EXECUTADA PARA INTEGRAR O PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA FAZER INCIDIR AO CASO CONCRETO NORMA EXPRESSA NOS ARTS. 313, II, E 922 DO CPC. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA EVITAR EVENTUAL REFORMATIO IN PEJUS. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de homologação, para o caso concreto, foi deduzido em circunstâncias especiais, uma vez que postulado em momento anterior ao de atendimento de condição de eficácia do processo em relação à parte demandada (art. 312 CPC), visto que deduzido previamente à concretização do ato processual de citação, por meio do qual o juízo convoca a parte ré a integrar o polo passivo do processo (art. 238 CPC).
2. Sem citação pela falta do ato processual de comunicação que convoca a parte executada a integrar o processo (art. 238 CPC) e sem a prática de ato que possa ser tido como válido comparecimento espontâneo da parte citanda (art. 239, § 1o, CPC), tem-se estrutura processual ainda incompleta porque ainda não realizada condição indispensável a lhe conferir eficácia em relação à ré.
3. Conquanto positivado que o comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a falta de citação (art. 239, § 1o, CPC), ao extremo temerário se afigura admitir como comparecimento espontâneo ao presente feito o só fato de a parte ré ter juntado aos autos documento em que a parte ré, não assistida por advogado, apõe sua assinatura em instrumento de acordo extrajudicial firmado para ajustar os termos de parcelamento da dívida relativa ao veículo objeto da ação de busca e apreensão e, ainda, o modo de pagamento de dívida outra relativa à verba honorária devida ao causídico que representa a parte credora. Não tem aptidão para suprir o ato citatório a mera juntada de instrumento de acordo extrajudicial firmado pelo réu, sem a assistência de advogado.
4. Incabível a homologação da avença, muito menos a suspensão da ação até quitação das parcelas ajustadas com aplicação do previsto nos arts. 313, II, e 922 do CPC, por analogia, porque no caso concreto não foi aperfeiçoada a relação jurídica processual.
5. Impositiva a manutenção da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com base no art. 487, III, “b”, do CPC, a fim de se evitar a caracterização de indevida reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e desprovido.